Tribunal: CARF
Processo: 10880.693792/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.693792/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.287 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MSX INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 18/05/2005
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO EM
FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Não constitui rito obrigatório a intimação de contribuinte para prestar
esclarecimento acerca dos dados informados em Declaração de Compensação,
antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE
IOF. DIREITO CREDITÓRIO APURADO EM ACÓRDÃO DO CARF.
Reconhecida a liquidez e a certeza do direito creditório em Acórdão do CARF,
anteriormente proferido, homologa-se a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.693792/2009-94
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.693792/2009-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CTA (fls.
86 a 90):
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
41113.33412.200906.1.3.04-5159 em que foram declarados crédito de
pagamento indevido de IOF (código 1150), pago em 18/11/2005, no valor
originário de R$ 82.262,73, e débitos nele informados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 23/10/2009,
à fl. 08, a autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da
decisão em 06/11/2009, conforme informação de fl. 10, tempestivamente, em
04/12/2009, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
11/14, acompanhada dos documentos de fls. 15 e seguintes, que se resume a
seguir:
a. Relata que recebeu pelo correio DESPACHO DECISÓRIO emitido em
23/10/2009 (doc.02) notificando que para o limite do crédito analisado,
correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão do
PER/DCOMP no valor de R$ 25.100,35, fora localizado o pagamento do DARF
descrito no PER/DCOMP, mas integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito
informado no PER/DCOMP (doc.03). Em face da situação, o Sr. Auditor Fiscal
deixou de homologar a compensação declarada, imputando a requerente o
recolhimento do débito que deveria ter sido compensado;
b. Alega que, respeitada à pesquisa feita junto aos sistemas da Receita Federal
do Brasil, mencionada no Despacho Decisório, na fundamentação pela não
homologação da PER/DCOMP - compensação do débito com créditos oriundos
de pagamentos a maior, o fato é que o crédito apurado era suficiente para
suportar as compensações efetuadas, senão vejamos;
c. Justifica que em nenhum momento da analise do processo de crédito e débito
apontado no PER/DCOMP, fora dado a impugnante o direito de contestar ou
corrigir/retificar
eventual
informação
divergente,
proporcionando
ao
contribuinte oportunidade suficiente para comprovar a exatidão do pleito junto a
Receita Federal do Brasil, cerceando assim o direito de defesa assegurado a toda
pessoa física ou jurídica. Em face da falta de oportunidade processual a
impugnante poderia ter solucionada a divergência apontada e ter seu pedido
devidamente homologado junto a esse órgão público;
d. Explica que, quando a impugnante tomou conhecimento da não homologação
de seu PER/DCOMP e ciente de que seu crédito era legitimo, efetuou uma
revisão das informações prestadas através das suas obrigações acessórias e
notou que por um engano, declarou indevidamente na DCTF transmitida em
24/04/2006 protocolo de entrega n° 12.08.12.05.78.73 (doc.04) o valor de R$
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.693792/2009-94

82.262,73 como devedor de IOF código da receita 1150-02, sendo que o valor
correto a ser declarado é de R$ 16.452,55;
e. Para confirmar a veracidade do alegado, junta a presente Manifestação de
Inconformidade, o DARF recolhido a maior aos cofres públicos em 18/11/2005
no valor total de R$ 82.262,73 (doc. 05). Verificado o engano por parte da
impugnante, de imediato efetuou a transmissão de uma DCTF retificadora
corrigindo assim a Declaração anterior, conforme recibo de entrega número
15.88.06.88.21-05 datada de 19/11/2009, que ora junta a presente para todos os
efeitos legais e fiscais (doc.06). Ante o exposto no item 06 e 07 supra, é
inegável reconhecer o direito da contribuinte, em requerer a homologação de
seu crédito para compensar com seus débitos;
f. Argumenta que, em que pese a DCTF retificadora transmitida em 19/11/2009,
o fato é que existem créditos suficientes ao pagamento total do DARF declarado
na DCOMP supra mencionada. A requerente coloca-se desde já a disposição da
fiscalização para apresentação de qualquer outro documento ou informação
que comprove o fato ocorrido;
g. Ao final, requer que seja acolhida a presente Manifestacão de
Inconformidade, determinando que seja reformada a decisão contida no
Despacho Decisório e homologada a compensação da impugnante, como
medida de direito e irrestrita JUSTIÇA.

O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório, por ausência de provas do crédito
alegado. Acrescenta-se ainda, na decisão combatida, que a retificação extemporânea da DCTF
seria ato aceitável, desde quando houvesse prova do erro cometido na Declaração original.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
25/11/2015, conforme “Ciência Eletrônica por Abertura de Mensagem”, anexada ao presente
processo (fl. 92).
Em prosseguimento, na data de 23/12/2015 foi apresentado Recurso Voluntário
(fls. 95 a 113), no qual são feitas as seguintes afirmações, reproduzidas de maneira sintética:

Preliminarmente, alega a nulidade do processo administrativo, porquanto
não fora oportunizada à recorrente esclarecer as inconsistências encontradas no
PER/DCOMP, por meio de intimação ou diligência fiscal a ser determinada pela
autoridade administrativa, em acordo ao que se encontraria disposto nos arts. 65
da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e 142 do CTN;

Requer a nulidade do Despacho Decisório, por descumprimento ao
princípio da verdade material, vez que, no entendimento ali consignado, caberia à
Administração Pública, ante ao erro praticado pelo contribuinte, rever o
lançamento de ofício, de modo a adequá-lo à realidade dos fatos;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.693792/2009-94


Quanto ao mérito, coloca-se que a MSX Internacional do Brasil Ltda
haveria concedido empréstimo à pessoa jurídica MSX Internacional Netherlands
B. V., com pagamento previsto para 5 (cinco) anos a contar da data da
contratação, operação esta sujeita ao IOF calculado à alíquota de 0,0041% sobre
o saldo devedor diário;

Acrescenta que, em operações de empréstimo com prazo superior a 365
dias, como seria o caso, a alíquota de 0,0041% a.d. limitar-se-ia a 1,5% sobre o
saldo devedor, segundo a legislação aplicável, de modo que, em termos objetivos,
a o crédito em questão corresponderia ao pagamento de IOF com inobservância
do referido limite.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de DCOMP por meio da qual o
recorrente busca a quitação de débito do IOF com crédito relativo ao mesmo tributo. À primeira
vista, a questão central gira em torno da prova do indébito.
Todavia, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, observo que a
impugnante traz à discussão questão relativa ao cerceamento do direito de defesa, vez que,
dentro da ótica que apresenta, não lhe teria sido oportunizado comprovar as informações
prestadas em PER/DCOMP, de acordo com o que passo a reproduzir:
4. Em nenhum momento da analise do processo de crédito e débito apontado no
PER/DCOMP, fora dado a impugnante o direito de contestar ou
corrigir/retificar
eventual
informação
divergente,
proporcionando
ao
contribuinte oportunidade suficiente para comprovar a exatidão do pleito junto a
Receita Federal do Brasil, cerceando assim o direito de defesa assegurado a toda
pessoa física ou jurídica.
5. Em face da falta de oportunidade processual a impugnante poderia ter
solucionada a divergência apontada e ter seu pedido devidamente homologado
junto a esse órgão público.
Cotejando o Acórdão da DRJ/CTA, especificamente na parte do voto, com as
alegações preliminares apresentadas em Manifestação de Inconformidade, verifica-se que a
autoridade recorrida não se manifestou acerca do aludido item de defesa.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.693792/2009-94

Considero, assim, que a falta verificada no decisum traz consigo o potencial de
nulificá-lo, posto que se mostra verdadeiramente nula a decisão que não examina todos os
argumentos manejados em impugnação pela defesa, em razão da inexistência de embargos
declaratórios naquela fase do contencioso administrativo. Portanto, é caso de julgamento citra
petita, ou seja, a menor do que o postulado, que se adequa à hipótese de nulidade discriminada
no inc. II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Grifei)
Todavia, em face ao que preceitua o § 3o do citado art. 59, não se declara a
nulidade de lançamento, Despacho Decisório ou Acórdão de primeira instância, quando se
mostrar possível decidir o mérito favoravelmente ao recorrente. E, na espécie, o que se verifica é
que há realmente elementos que permitem uma decisão de mérito benéfica às pretensões do
contribuinte, sem que haja a necessidade de declaração de nulidade da decisão proferida pela
instância a quo.
No tocante à suposta nulidade por ausência de intimação prévia, em razão do que
dispõe o art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430/19961, em se tratando de Declaração de
Compensação, é a partir da ciência do Despacho Decisório que caberá a manifestação do
contribuinte acerca de decisão que lhe seja desfavorável.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.693792/2009-94

É dizer, pela legislação aplicável ao tema, a considerar inclusive a Instrução
Normativa RFB no 600/2005, vigente à época da transmissão da DCOMP, não constitui rito
obrigatório a intimação de contribuinte para prestar esclarecimento acerca dos dados informados
em Declaração de Compensação antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico, de modo
que não há que se falar em defeito ou vício no procedimento, decorrente da práxis administrativa
adotada pela RFB de deixar de solicitar ao contribuinte demais explicações sobre créditos
declarados, além daquelas informações já contidas em banco de dados do órgão.
Passo, então, ao mérito.
Conforme bem destacado no Acórdão da DRJ/CTA, o recorrente transmitiu 6
(seis) DCOMP, que deram origem a 6 (seis) processos que lhes correspondem, todos abaixo
relacionados. O crédito informado nas Declarações consistiu no recolhimento a maior do IOF
(cód. de receita 1150), com data de pagamento em 18/05/2005.

Dentre os acima listados, foram distribuídos a esta Conselheira, para relatoria, os
seguintes processos: 10880.693791/2009-40, 10880.693792/2009-94, 10880.693793/2008-39 e
10880.693795/2009-28. O processo de no 10880.693794/2009-83 encontra-se em Arquivo.
Já o Recurso Voluntário contido no processo de no 10880.675041/2009-96, por
seu turno, foi objeto de julgamento e de provimento pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção, em voto da lavra do Conselheiro Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, no que foi
seguido pelo seus pares de maneira unânime.
No Acórdão no 3201-005.169 (Processo no 10880.675041/2009-96), restou
comprovada a liquidez e a certeza do direito creditório alegado, no valor total de R$ 65.810,18,
tendo sido acrescentado na conclusão do decisum que aquela quantia se mostrava suficiente para
a compensação das “DCOMPs ‘filhotes”, quais sejam estas:
PER/DCOMP
PROCESSO
11682.84150.130906.1.3.04-0085
10880.693791/2009-40
41113.33412.200906.1.3.04-5159
10880.693792/2009-94
25420.33815.191006.1.3.04-0966
10880.693793/2009-39
18986.85393.100407.1.3.04-9250
10880.693795/2009-28
*DCOMP em análise no presente processo.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.693792/2009-94

Sendo assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, devendo o processo retornar para a DRF de origem apenas
para cálculo do crédito e confirmação se este é suficiente para fazer frente a compensação levada
a efeito neste processo.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital